Tribunal: CARF
Processo: 11080.729619/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729619/2017-20
ACÓRDÃO
3301-014.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 04/09/2017
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.030, de 17 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.729576/2017-82, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729619/2017-20
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Notificação de Lançamento por meio da qual
foi aplicada à empresa qualificada em epígrafe multa por compensação não homologada com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.

Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando: i) Improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais; ii) Existência de bis in idem pela aplicação de multa de mora e por compensação
não homologada.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
I - DO MÉRITO
1- Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal
Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de
homologação de compensação tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no
736, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da
exigência da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.030 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729619/2017-20
3
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória
pelo CARF.
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do
pagamento da multa isolada por mera negativa de homologação de
compensação tributária nos termos do decidido no Recurso Extraordinário
796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido dar provimento ao recurso
voluntário, para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 284
DF CARF MF
Original